Tribunal: STF
Processo: RHC 233447
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ELEMENTOS COMPROVADOS NOS AUTOS. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por P R A contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 15.8.2023 a 21.8.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 826.219/TO, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Palmas/TO, em 2.3.2023, revogou o decreto prisional do recorrente e impôs medidas cautelares diversas de prisão, nestes termos:



    “a) proibição de exercer a clínica médica, seja em consultório público ou particular, como previsto no art. 319, inciso VI, do Código de Processo Penal – CPP, medida que tem por objetivo evitar a utilização da atividade profissional para o cometimento de fatos da natureza daquelas pelas quais é investigado; b) proibição de contato por qualquer meio, ainda que autorizado, com (…) [E S A] (testemunha) e (…) [A S C] (vítima) e seus familiares, como previsto do inciso III do mesmo dispositivo, com a finalidade de evitar que qualquer dessas pessoas seja coagida ou de qualquer forma influenciada. Estas cautelares terão vigência pelo menos até o julgamento da provável ação penal, quando a situação será revista na forma do art. 387, § 1º, do CPP” (e-doc. 6).



    3. Em 16.5.2023, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0003664-60.2023.8.27.2700/TO, interposto pelo Ministério Público, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Tocantins, por unanimidade, deu provimento ao recurso, “para determinar o restabelecimento da prisão preventiva de P.R.D.A., sob o fundamento de resguardar a ordem pública e para conveniência da instrução” (fl. 20, e-doc. 9). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE REVOGA PRISÃO PREVENTIVA. PRELIMINAR DE IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 581, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREJUDICIAL AFASTADA.



    1. Não há que se falar em inadequação da via eleita se o recurso em sentido estrito foi interposto da decisão que revogou a prisão preventiva, com o escopo de restabelecê-la, por tratar-se de hipótese taxativa do art. 581, V, do CPP.



    VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. RESTAURAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS NOS ART. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA.



    3. A prisão preventiva é medida de exceção no ordenamento e sua decretação pressupõe que seja demonstrada a existência de seus requisitos legais, à luz do caso concreto.



    4. Existindo, nos autos, provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como presentes os requisitos preconizados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, deve ser restabelecida a prisão preventiva do acusado.



    5. Não obstante a revogação da prisão preventiva outrora decretada em desfavor do acusado, sua necessidade ainda persiste, notadamente para garantia da ordem pública, que de seu turno encontrar-se-ia vulnerada diante da gravidade concreta da conduta imputada ao investigado, o qual teria praticado fatos que, pelo menos em tese, constituem o delito previsto no art. 215 do Código Penal – violação sexual mediante fraude, contra pelo menos 8 vítimas, consubstanciado na suposta submissão de suas pacientes a condições degradantes mediante postura e atos de conotação sexual durante a realização de exames obstetrícios, e sequer se intimidou com os registros criminais e o andamento das ações penais já instauradas em seu desfavor, a denotar a periculosidade do réu e crença na impunidade mencionada pelo parquet.



    6. Para a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade do caso concreto constitui fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar, de modo que o mero afastamento do réu de suas atividades clínicas não se mostra suficiente.



    7. Na espécie, a prisão preventiva se faz necessária, ainda, para conveniência da instrução processual, porquanto o ora recorrido teria admoestado testemunha sobre o que dizer, caso fosse chamada a prestar declarações sobre os fatos.



    8. Preenchida também a condição de admissibilidade da prisão preventiva, prevista no inciso I, do art. 313 do Código de Processo Penal, uma vez que a conduta em tese praticada pelo suposto ofensor é punida com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.



    9. Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública e conveniência da instrução, as medidas cautelares alternativas à prisão, tal qual concedidas por meio da decisão recorrida, não se revelam suficientes à neutralização das atitudes do recorrido, até mesmo porque já respondia à ações penais por crime idêntico, as quais não foram suficientes para evitar a possível reiteração delitiva consoante os fatos que deram origem a ação penal relacionada.



    10. Conquanto uma das medidas cautelares impostas tenha sido o afastamento do agente de suas atividades, tal circunstância não reverbera necessariamente no impossibilidade de que o recorrido volte a entrar em contato com eventuais testemunhas, como outrora o fez ao admoestar sua secretária sobre o que falar às autoridades.



    11. A mera determinação para que o acusado não exerça a clínica médica e não entre em contato com uma testemunha e apenas uma das vítimas, conforme consignado nas medidas cautelares, revela-se por demais frágil frente ao número de supostas vítimas acometidas, sendo insuficientes, remanescendo a imprescindibilidade da segregação cautelar com o escopo de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal. 



    12. Quanto à alegação de que o recorrido faz uso de medicamento, embora apontado pela defesa que o estabelecimento prisional não oferece condições adequadas, de se registrar que, por ocasião da audiência de custódia, o magistrado determinou ao Diretor da Unidade Prisional a adoção de providências para que o custodiado recebesse atendimento médico especializado para o tratamento de gastrite, bem como para que fosse colocado em cela especial, em virtude da sua idade.



    13. Por derradeiro, cumpre rememorar que já se tornou pacífico na doutrina e na jurisprudência que a existência de eventuais condições pessoais favoráveis e residência fixa – como enfatizou a defesa - por si sós, não obstam a prisão processual ou vinculam a concessão de liberdade provisória, uma vez que, como argumentado anteriormente, estão presentes no caso concreto outras circunstâncias autorizadoras da referida constrição provisória.



    14. Recurso conhecido e provido, para determinar o restabelecimento da prisão preventiva do recorrido, sob o fundamento de resguardar a ordem pública e para conveniência da instrução” (fls. 16-18, e-doc. 9).



    4. Em 25.5.2023, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Tocantins, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0003664-60.2023.8.27.2700/TO, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 826.219/TO no Superior Tribunal de Justiça. A defesa do recorrente requereu medida liminar e, “[a]o fim, seja a liminar confirmada em definitivo, caso deferida, e sendo ou não, que no mérito seja a ordem deferida neste writ para, nos termos da fundamentação outrora lançada, negar provimento ao RESE interposto pelo MP/TO, mantendo a revogação da prisão preventiva do paciente e fixadas as medidas cautelares alternativas à prisão” (e-doc. 44).



    Em 29.5.2023, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem (e-doc. 13).



    Em sessão virtual de 15.8.2023 a 21.8.2023, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).



    2. Na hipótese, o decisum prolatado ressaltou a gravidade concreta da conduta perpetrada, diante do modus operandi empregado pelo agressor – delitos praticados, em tese, no exercício da profissão de médico ginecologista contra pelo menos 8 vítimas –, do fundado risco de reiteração delitiva – existência de 3 processos penais em curso pela suposta prática de delitos semelhantes – e da necessidade de resguardar a instrução processual, ante a presença de indícios de intimidação de testemunha.



    3. Essas circunstâncias revelam a periculosidade da agente, em razão da gravidade concreta dos fatos imputados e do risco de reiteração delitiva, dada a aparente habitualidade da conduta, situação que, por si só, na linha da orientação que tem sido adotada por esta Corte, justifica a custódia cautelar.



    4. Por idênticos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais.



    5. Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 28).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “o registro de inquéritos policiais ou ações penais em andamento não pode ser considerado fundamento suficiente a indicar o risco à ordem pública capaz de ensejar a custódia provisória” (fl. 13, e-doc. 35).



    Assinala “que todas as notícias veiculadas pelas supostas vítimas foram fruto de má interpretação e compreensão do procedimento médico ao qual eram submetidas, confundindo os atos profissionais e impessoais do paciente, como atos imorais e criminosos” (fl. 13, e-doc. 35).



    Assevera que, “[f]ace a prova documental incontestável disso, e ficando claramente comprovado que o paciente não mais teria atenderia qualquer cliente, o Magistrado verificou, de forma incontestável, que a ordem pública já não mais estava ameaçada, pois a causa da ameaça até então existente (atendimento de mulheres através de procedimentos médicos ginecológicos) fora desconstituída” (fl. 16, e-doc. 35). 



    Informa que, “desde a revogação da prisão preventiva [pelo juízo de primeira instância], o paciente não mais teve contato com qualquer cliente ou quaisquer de seus funcionários, ao revés disso, está recluso em casa, com sua família. Nem mesmo trabalhando está, já que o paciente está gozando do seu período de férias, findo o qual estará exercendo suas atividades apenas administrativamente, tal como determinado na decisão que fixou medida cautelar alternativa, quando da revogação da prisão preventiva” (fl. 16, e-doc. 35). 



    Argumenta que o “fato de o paciente ter informado à sua funcionária que deveria falar a verdade sobre tudo que ocorresse na clínica, quando do atendimento das clientes, não configura tentativa de tumultuar as investigações e/ou ameaçar a regular instrução criminal, ao revés, se mostra uma conduta totalmente desejável e aceitável, haja vista que a funcionária não seria colocada numa posição de ter que mentir sobre os fatos ocorridos na clínica” (fls. 18-19, e-doc. 35).



    Ressalta “que a decisão proferida pela autoridade coatora é ilegal, pois est[aria] consubstanciada apenas nos argumentos inflamados e midiáticos utilizados pelo MP/TO, que não apresentou nenhum elemento concreto novo e contemporâneo a demonstrar que o paciente estivesse, após a revogação da prisão preventiva, colocando a ordem pública em risco ou prejudicando o curso regular das investigações, ou mesmo descumprindo quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão” (fl. 21, e-doc. 35).



    Suscita “a ausência de elementos de informação, indícios ou provas contemporâneas (pós-revogação da prisão preventiva) de que o paciente tenha ameaçado a ordem pública, perturbado ou prejudicado a instrução criminal (coagido testemunhas para mentir perante a autoridade policial ou em juízo), ou descumprido quaisquer das medidas cautelares alternativas fixadas pelo Magistrado da instância primeva, impossível se falar em restabelecimento da prisão preventiva, de modo que, no caso concreto, deve a ordem ser concedida para outorgar ao paciente o direito de permanecer em liberdade, sob as restrições das medidas cautelares alternativas fixadas pelo Magistrado de primeira instância” (fls. 21-22, e-doc. 35).



    Defende a suficiência das medidas cautelares diversas de prisão, pois os “supostos fatos criminosos, apenas e tão somente, seriam praticados no contexto do exercício profissional (clínica médica)” (fl. 24, e-doc. 35).



    Enfatiza que, “[q]uanto ao segundo fundamento que ensejou a decretação da prisão preventiva (contato com testemunha), o Magistrado também entendeu por desconstituído, já que a testemunha supostamente contatada, que até então era funcionária, recebeu ‘aviso de desligamento do quadro funcional da clínica do requerente, o que minimizará sobremaneira as chances de que seja cooptada’” (fl. 24, e-doc. 35).



    Realça “que a prisão preventiva, no caso concreto, não pode ser restabelecida, seja porque o MP/TO não apresentou novos elementos a indicar descumprimento das medidas cautelares alternativas fixadas, seja porque as supostas ‘novas’ vítimas relatados fatos não contemporâneos àquele que ensejou a prisão preventiva na origem, seja porque argumentos inflamados e com base no sensacionalismo midiático, não podem conduzir à prisão preventiva, seja porque todos os argumentos invocados nada mais são do que repiso daqueles que foram desconstituídos (com apresentação de provas idôneas) quando da revogação da prisão preventiva” (sic, fl. 28, e-doc. 35).



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “Ante o exposto, requer o conhecimento do recurso para: 



    a) Deferir liminar para determinar a suspensão dos efeitos do acórdão proferido no evento 28 dos autos do processo nº 0003664-60.2023.8.27.2700, mantendo intacta e pelos seus próprios fundamentos, a decisão proferida no evento 27 dos autos do processo nº 0007048-41.2023.8.27.2729, até a prolação de decisão final neste recurso ordinário;



    b) no mérito, dar-lhe provimento para reformar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, a fim de conhecer o habeas corpus e conceder a ordem pleiteada, para revogar a prisão preventiva do paciente, fixando as medidas cautelares diversas da prisão indicadas” (fl. 30, e-doc. 35).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões e pede “o não conhecimento do recurso ou o desprovimento do recurso ordinário” (e-doc. 49).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revogação da prisão preventiva. O argumento seria a ausência de requisitos legais.



    8. No julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0003664-60.2023.8.27.2700/TO, interposto pelo Ministério Público, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Tocantins, por unanimidade, deu provimento ao recurso, “para determinar o restabelecimento da prisão preventiva de P.R.D.A., sob o fundamento de resguardar a ordem pública e para conveniência da instrução”. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “A prisão cautelar, nos termos do art. 5º, inciso LVII, da Constituição da República, é medida excepcional de privação da liberdade, que somente poderá ser adotada quando as circunstâncias do caso concreto, devidamente fundamentadas no art. 312 do Código de Processo Penal, demonstrarem sua imprescindibilidade.



    Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como estejam preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (fumus comissi delicti e periculum libertatis), e desde que não seja hipótese de prisão domiciliar (art. 318, do CPP) e nem da aplicação de medidas cautelares (art. 319, CPP).



    Isso porque, sobretudo com o advento da Lei nº 12.403/2011, a prisão preventiva passou a ser concebida como medida de ultima ratio, devendo ser decretada, repiso, quando presentes os seus pressupostos autorizadores e, ao mesmo tempo, se outras medidas cautelares não se revelarem proporcionais e adequadas para o cumprimento de sua finalidade.



    Depreende-se dos elementos coligidos aos autos que o paciente foi preso preventivamente em decorrência da suposta prática do crime de violação sexual mediante fraude (art. 215, CP), sendo-lhe concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas, cujo alvará de soltura foi devidamente cumprido em 02/03/2023.



    Dentro do exame sumário, nota-se que a materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados pelos boletins de ocorrências e depoimentos de testemunhas e vítimas, nos quais relatam a existência do crime e os indícios suficientes de autoria (eventos 1, 5, 11, 13, 16 e 17, Inquérito Policial nº 0005957-13.2023.827.2729).



    Ademais, entendo que a necessidade do ergástulo cautelar ainda persiste, estando motivada em pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente na necessidade de garantia da ordem pública, que de seu turno encontrar-se-ia vulnerada diante da gravidade concreta das condutas imputadas ao investigado, o qual, de forma reiterada, mediante meio que dificultou a livre manifestação de vontade das vítimas, supostamente, teria praticado atos libidinosos consistentes em esfregar a mão na vagina, toques lascivos nas coxas, púbis, costas, simulação de movimentos sexuais com aparelho intravaginal, dentre outros. (…)



    Com efeito, conquanto uma das medidas cautelares impostas tivesse sido o afastamento do agente de suas atividades, tal circunstância não reverbera necessariamente na impossibilidade de que o recorrido volte a entrar em contato com eventuais testemunhas, como outrora o fez ao admoestar sua secretária sobre o que falar às autoridades. (...)



    Anote-se que, dos elementos colhidos em relação aos crimes até então imputados ao requerido, este teria submetido suas pacientes a condições degradantes mediante postura e atos de conotação sexual durante a realização de exames obstetrícios. Ademais, pelo que consta, sequer teria se intimidado com os registros criminais anteriores por delitos da mesma natureza e o andamento das respectivos inquéritos e ações penais mencionados pelo Magistrado, a denotar a periculosidade e crença na impunidade mencionada pelo parquet.



    Com efeito, mera determinação para que o acusado não exerça a clínica médica e não entre em contato com uma testemunha e apenas uma das vítimas, conforme consignado nas medidas cautelares, revela-se por demais frágil frente ao número de supostas vítimas acometidas, sendo insuficientes, remanescendo a imprescindibilidade da segregação cautelar com o escopo de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Some-se a isso que os crimes ora imputados ao acusado, ainda que considerados individualmente, possuem pena máxima que ultrapassa 4 anos de reclusão, hipótese esta que se adéqua ao previsto no art. 313, inciso I, do CPP: (...)



    Quanto à alegação de que o recorrido faz uso de medicamento, embora apontado pela defesa que o estabelecimento prisional não oferece condições adequadas, de se registrar que, por ocasião da audiência de custódia, o magistrado determinou ao Diretor da Unidade Prisional a adoção de providências para que o custodiado recebesse atendimento médico especializado para o tratamento de gastrite, bem como para que fosse colocado em cela especial, em virtude da sua idade.



    Por derradeiro, cumpre rememorar que já se tornou pacífico na doutrina e na jurisprudência que a existência de eventuais condições pessoais favoráveis e residência fixa – como enfatizou a defesa - por si sós, não obstam a prisão processual ou vinculam a concessão de liberdade provisória, uma vez que, como argumentado anteriormente, estão presentes no caso concreto outras circunstâncias autorizadoras da referida constrição provisória. (…)



    E, em virtude dos motivos alhures esposados e da gravidade concreta das condutas, entende-se que a aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, mostra-se inadequada e insuficiente.



    Portanto, tem-se que as particularidades do caso concreto desautorizam a manutenção das medidas cautelares, diante da sua insuficiência.



    Ante o exposto, acolhendo o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, voto no sentido de conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para determinar o restabelecimento da prisão preventiva de P.R.D.A., sob o fundamento de resguardar a ordem pública e para conveniência da instrução” (fls. 3-15, e-doc. 9).



    Constata-se que a prisão preventiva foi restabelecida com fundamentação suficiente sobre a necessidade de garantia da ordem pública, pela gravidade concreta das condutas imputadas ao recorrente, “o qual, de forma reiterada, mediante meio que dificultou a livre manifestação de vontade das vítimas, supostamente, teria praticado atos libidinosos consistentes em esfregar a mão na vagina, toques lascivos nas coxas, púbis, costas, simulação de movimentos sexuais com aparelho intravaginal, dentre outros”, e por conveniência da instrução criminal, pela “admoestação supostamente feita à testemunha” pelo recorrente (fl. 9, e-doc. 25).



    9. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 826.219/TO, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental e assentou presentes os requisitos da prisão preventiva:



    “A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). 



    Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).



    Apoiado nessas premissas, afirmei no decisum agravado que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão da acusada, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de sua segregação.



    Com efeito, o decisum prolatado ressaltou a gravidade concreta da conduta perpetrada, diante do modus operandi empregado pelo agressor – delitos praticados, em tese, no exercício da profissão de médico ginecologista contra pelo menos 8 vítimas –, do fundado risco de reiteração delitiva – existência de 3 processos penais em curso pela suposta prática de delitos semelhantes – e da necessidade de resguardar a instrução processual, ante a presença de indícios de intimidação de testemunha.



    Ilustrativamente, elenquei os seguintes precedentes: (…)



    Assentei que essas circunstâncias revelam a periculosidade do agente, dada a gravidade concreta dos fatos imputados e a aparente habitualidade da conduta, situação que, por si só, na linha da orientação que tem sido adotada por esta Corte, justifica a custódia cautelar.



    Ressaltei que a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que o registro de inquéritos policiais ou ações penais em andamento denota o risco de reiteração delitiva e, por isso mesmo, é fundamento idôneo para a custódia provisória.



    De fato, ‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC n. 108.629/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 11/6/2019).



    Concluo, então, haver sido demonstrada a exigência cautelar justificadora da manutenção da prisão preventiva da acusada.



    Por idênticos fundamentos (art. 282, I, do Código de Processo Penal), a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais.



    A propósito: ‘[t]endo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas’ (HC n. 745.982/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe de 22/9/2022).



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 5-8, e-doc. 29). 



    10. A constrição da liberdade do recorrente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes imputados, pelo modus operandi, pela reiteração das condutas imputadas e por se alegar ter havido tentativa de constrangimento de uma das testemunhas, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Violência sexual mediante fraude. Prisão preventiva. Gravidade em concreto. Reiteração criminosa. Excesso de prazo. Condições objetivas da causa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A hipótese é de paciente, reincidente, ‘denunciado pela prática de violação sexual mediante fraude, em vinte e três oportunidades, praticando atos libidinosos contra nove vítimas distintas, que foram mantidas em erro por acreditarem que se submetiam a procedimento médico’ (trecho do acórdão do TJ/SP). 3. O STF firmou o entendimento no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 202.371-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE DE MÁ INFLUÊNCIA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 182.316-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



    “Habeas corpus. 2. Violação sexual mediante fraude (art. 215, caput, do Código Penal). Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 3. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantir a ordem pública. 4. Superveniência de sentença condenatória. Constrição cautelar mantida com mesmo fundamento. Ausência de prejuízo. Precedentes. 5. Pedido prejudicado” (HC n. 123.675, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.10.2016).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ELEMENTOS CONCRETOS E COMPROVADOS NOS AUTOS. CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. No decreto da prisão preventiva se tem presente, de forma fundamentada, circunstância grave e a comprovada necessidade da segregação cautelar do Paciente, evidenciando, a conveniência da medida constritiva. 2. Há lesão à ordem pública quando os fatos noticiados nos autos são de extrema gravidade e causam insegurança jurídica a manutenção da liberdade do Paciente. Nos crimes contra os costumes, que atentam contra a liberdade sexual, a repercussão dos efeitos na sociedade é grande, especialmente quando as vítimas são menores de idade. 3. O Supremo Tribunal admite que o decreto de prisão preventiva não precisa ser exaustivo, bastando que a decisão analise, ainda que de forma sucinta, os requisitos ensejadores da custódia preventiva. Precedentes. 4. Habeas Corpus denegado” (HC n. 90.710, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 23.3.2007).



    Pelas circunstâncias dos atos praticados e consideradas as razões apresentadas pelo Tribunal de Justiça do Tocantins, mantidas pelo Superior Tribunal de Justiça, conclui-se ausente constrangimento ilegal na decretação e manutenção da prisão preventiva do recorrente.



    11. Este Supremo Tribunal firmou juri